Tribunal: TJMT
Processo: 1061169-98.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061169-98.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS LUIS DE AZEVEDO - CPF: 350.047.112-91 (EMBARGANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO COM O
DECISUM
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, ocorrendo dois acidentes de transito distintos que causem lesão no mesmo membro devem as lesões serem consideradas de forma independente, cabendo indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ROBERTO CARLOS LUIS DE AZEVEDO
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento o recurso interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença que havia julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial, além de inverter o ônus de sucumbência, observada a gratuidade de justiça concedida a parte autora, consoante ementa abaixo transcrita (ID 122021468):

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – PRECLUSÃO – MÉRITO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT – ACIDENTES DISTINTOS EM ÉPOCAS DIFERENTES – IMPOSSIBILIDADE – LESÃO NO MESMO MEMBRO – AGRAVAMENTO DA DEBILIDADE NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização do seguro obrigatório DPVAT será indevida quando se trata de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes, que ocasionaram lesões no mesmo seguimento corporal (membro inferior direito) sem que tenha ocorrido o agravamento da lesão causada no primeiro acidente.-”

Em suas razões recursais (ID 123370965), sustenta a parte embargante que o julgado incorre em contradição e omissão no que se refere à inexistência de análise do pedido de prequestionamento, além de ter sido proferido em desconformidade com o entendimento pacificado do STJ.

Assevera a ilegalidade do julgamento, na medida em que a lei que rege a matéria determina que a indenização do seguro DPVAT deve ser paga em caso acidente e que ocorrendo dois acidentes que venham a causar lesão no mesmo membro, elas deverão ser consideradas independentes, ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão no que diz respeito ao prequestionamento realizado pela parte embargante nas razões da apelação, bem como seja sanada a contradição existente entre o entendimento jurisprudencial do STJ e o adotado por esta Câmara.

Alternativamente, requer que sejam expressamente ventilados todos os dispositivos mencionados e decisões do STJ colacionadas nas razões deste recurso para que sejam abertas as vias especiais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação, vejamos (ID 119717952):

“
V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ROBERTO CARLOS LUIS DE AZEVEDO
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 13/01/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos juntados aos autos (IDs 117867554 e 117867555).

Em sua inicial (ID 117867549), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurada na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial, sendo atribuída a causa o valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia visa verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo membro afetado no acidente ocorrido em 2013 e se houve agravamento da lesão a justificar a pretendida condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

PRELIMINAR – PRECLUSÃO

Consoante relatado, alega a parte apelante a ocorrência da preclusão temporal com relação à impossibilidade de juntada de documentos já existentes ao tempo em que a sentença foi proferida.

Da análise dos autos, constata-se que a seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS não tinha conhecimento à época de propositura da presente demanda, que o apelante havia sofrido acidente automobilístico em 02/06/2013, tampouco que ambos os acidentes teriam ocasionado lesão no mesmo seguimento corporal, qual seja, tíbia direita.

Isso porque, no primeiro acidente ocorrido em 02/06/2013 o autor realizou o pedido administrativo junto à seguradora
ARUANA SEGUROS S/A
, localizada na cidade de Cacoal/RO, conforme documentos de ID 117867610.

No acidente discutido nestes autos, o pedido foi realizado em 02/08/2019 junto à seguradora
ANGELUS SEGUROS S/A
localizada na cidade de Sinop/MT, conforme protocolo de entrega de documentos de ID 117867566.

Assim, como a presente demanda foi ajuizada em face da seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, esta não poderia ter acesso aos documentos referentes à regulação do sinistro ocorrido em 02/06/2013, pois não participou em nenhum momento do processo administrativo.

Com relação ao sinistro nº 3190390427, referente ao acidente datado de 13/01/2019, verifica-se que a apelada teve conhecimento da sua regulação em razão do apelante ter anexado na inicial o comprovante de pagamento da indenização securitária vinculado ao número de sinistro (ID 117867555).

Além disso, foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, pois após a juntada dos documentos que instruíram os embargos declaratórios que resultaram na reforma da sentença com o julgamento de improcedência da pretensão autoral, o apelante teve acesso aos documentos sendo devidamente intimado para se manifestar, conforme ID 117867613.

Ainda, há que se considerar que o Seguro DPVAT é administrado pelo Consórcio, criado pela Resolução nº 154/2006 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, composto pelas inúmeras seguradoras, as quais são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações, bastando que uma delas seja acionada pelo beneficiário para que ocorra a quitação após o trâmite do processo administrativo ou judicial, com a verificação da invalidez permanente e sua devida quantificação.

Desta forma, resta evidente que a apelada não tinha conhecimento do sinistro nº 2013729988, ocorrido em 02/06/2013, pois somente após a condenação é que a seguradora teve acesso ao processo administrativo de ID 117867610 fornecido pela
SEGURADORA LÍDER
.

Assim, não há que se falar em preclusão temporal ou juntada intempestiva de documentos, pois a hipótese se enquadra perfeitamente ao paragrafo único do artigo 435 do PC/15, vejamos:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

Conclui-se que a juntada de documentos, após a prolação da sentença é admitida quando a parte não tinha conhecimento ou condições de produzi-la em momento anterior, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, por se enquadrar no conceito legal de documento novo.

Assim,
REJEITO
a preliminar e passo a análise do mérito.-

MÉRITO

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 117867617):

“Visto etc.

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, interpôs embargos declaratórios em face da sentença proferida, ao argumento de que a lesão no membro inferior direito advém do acidente sofrido no ano de 2013, sendo realizado pagamento na via administrativa.

Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido os presentes declaratórios, a fim de reconhecer que a cobertura perseguida na inicial não poderá ser paga novamente neste feito para membro inferior direito, tendo em vista que o autor já recebeu valor superior da indenização para a referida lesão.

Aduz ainda que a sentença não considerou o fato incontroverso, acerca do pagamento realizado na esfera administrativa em 03/10/2019 no importe de R$ 1.687,50.

Instada a se manifestar, a parte embargada concordou apenas com a dedução do valor de R$ 1.687,50 pago na via administrativa, nos demais termos, pugnou pela rejeição dos declaratórios.

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro material, verbis:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à demandada, visto que foi realizado perícia médica (id. 56244387), tendo o expert concluído: “A análise dos Autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.
A invalidez é permanente com 50% de comprometimento do membro inferior direito.”
.

Consoante se observa do exame técnico feito, o grau de invalidez suportado pela parte autora foi de 50% do membro inferior direito.

Assim, cumpre destacar que restou demonstrado por meio dos documentos de ids. 60711165, que o autor sofreu acidente anterior, em 2013, tendo sido submetido a perícia na via administrativa, sendo reconhecida a existência de invalidez no montante de 100% do membro inferior direito, recebendo a quantia referente a limitação (100% de 70%= R$ 9.450,00 - id. 60711166 – página 01).

Dessa forma, como a parte autora já se encontrava inválida no montante de 100% do membro inferior direito quando da ocorrência do novo sinistro, descabe a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, uma vez que o montante apurado de 50% refere-se ao quantum já apurado na lesão anterior, descabendo considerar a parte autora inválida duas vezes do mesmo membro, logo, o demandante não faz jus ao recebimento da indenização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Tendo a parte autora recebido indenização integral no valor máximo em razão da invalidez permanente na perna esquerda decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 2004, descabe a concessão de nova indenização fundamentada em acidente de trânsito datado de 2006, fundada em invalidez parcial permanente desse mesmo membro. Ação improcedente. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70068311620, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/03/2016)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para julgar improcedente os pedidos da exordial, conforme fundamentação supra e, por consequência, inverter os ônus sucumbenciais, observando-se a justiça gratuita. [...].”

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o Boletim de Ocorrência e demais documentos (IDs 117867554 e 117867555), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 13/01/2019 e a lesão dele decorrente.

Entretanto, os documentos juntados pela seguradora no ID 117867610 comprovam que o autor foi vítima de outro acidente automobilístico ocorrido em 02/06/2013, o qual lhe causou fratura de tíbia e fíbula direita.

A parte apelada confirma ter sido vítima de acidente de trânsito em 02/06/2013, porém afirma que na hipótese dos autos busca receber a diferença da indenização securitária referente ao acidente ocorrido em 13/01/2019 por serem acidentes distintos e diferentes lesões, ainda que tenham afetado mesmo membro ao argumento de que referida situação não representa óbice ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT (ID 117867616).

Aduz, ainda, a parte apelada, que já houve inclusive o reconhecimento do direito perseguido pela seguradora, a qual procedeu ao pagamento administrativo de forma parcial, fazendo jus à diferença no montante de R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos) em razão de ter recebido administrativamente apenas R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) em 03/10/2019 (ID 117867616).

Nesse sentido, há que se verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo segmento corporal e se houve agravamento da invalidez originada no primeiro acidente automobilístico, ocorrido em 02/06/2013.

Da análise dos exames de imagem que instruíram o processo administrativo juntado aos autos com a contestação constata-se que o autor sofreu fratura de tíbia e fíbula direita (ID 117867566 – fls. 03/17).

Extrai-se do prontuário médico de ID 117867565 que o acidente ocorrido em 13/01/2019 ocasionou no autor fratura distal na tíbia direita, sendo informado pelo médico ortopedista e traumatologista Dr. Rodrigo Nishi - CRM/MT 7093, que o apelado já havia sofrido fratura no mesmo local, sendo necessário realizar novo tratamento cirúrgico (ID 117867565).

O parecer confeccionado pelo médico perito da Seguradora Líder consignou que o autor sofreu fratura na tíbia direita apresentando debilidade funcional moderada de média repercussão, quantificada em 50% (ID 117867566).

O laudo pericial realizado pelo perito do juízo concluiu que o autor sofreu fratura externa dos ossos da perna direita, apresentando invalidez permanente com 50% de comprometimento do membro inferior direito (ID 117867598).

Por sua vez, a documentação médica da data do acidente ocorrido em 02/06/2013 registra que logo após o acidente, o autor foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Regional de Cacoal/RO, apresentando lesão superficial por todo corpo e fratura em perna direita (fratura de tíbia e fíbula metafisária distal direita), sendo internado e submetido a tratamento cirúrgico (ID 117867610 – fl. 12).

Devido à gravidade da lesão no membro inferior direito decorrente da fratura da tíbia e da fíbula direita, foi necessária a colocação de fixador externo, procedimento realizado em 25/06/2013 no Hospital Regional de Cacoal/RO (ID 117867610 – fl. 21).

O relatório médico juntado aos autos no ID 117867610 – fl. 20, registra que em 06/08/2013, o autor foi admitido no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro para retirada do fixador externo, recebendo alta hospitalar em 09/08/2013, com retorno agendado para o dia 20/08/2013 para realização do tratamento definitivo.

O prontuário médico juntado no ID 117867610 informa que o autor foi novamente internado no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro em 20/08/2018 para realização de novo procedimento cirúrgico em razão da necessidade de colocação de fixador Ilizarov, tendo recebido alta hospitalar em 23/08/2013.

O parecer médico confeccionado pelo perito da seguradora registrou que em razão da fratura de tíbia e fíbula metafisária distal direita o autor teve “perda total (100%) da plena função do membro inferior direito por uso prolongado de Ilizarov, falha óssea e anquilose em tornozelo direito”, tendo sido pago ao apelante, na via administrativa, a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) em 24/01/2014 (ID 117867610 – fls. 01/02 e ID 117867611).

Assim, não há como acolher a irresignação da apelante.

Isso porque, o contexto fático probatório demonstra que a parte apelante, embora tenha sofrido acidentes automobilísticos distintos, pois ocorreram em épocas diferentes, ocasionaram lesões no mesmo seguimento corporal, qual seja, tíbia direita.

Conforme dispõe a Lei nº 6.194/74, a indenização securitária será devida quando a lesão resultar invalidez permanente, devendo o valor ser fixado de acordo com o grau da incapacidade, razão pela qual somente será devida indenização quanto à lesão sofrida no mesmo membro, quando demonstrado o agravamento da sequela já existente, o que não corresponde a hipótese dos autos.

Em observância às regras do seguro obrigatório DPVAT e os documentos que instruíram o feito, não se constata a ocorrência de agravamento da lesão preexistente, pois de acordo com os laudos periciais, a invalidez do membro inferior direito diminuiu de 100% para 50%.

Nesse sentido é entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO PREEXISTENTE SEM COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA DEBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, o demandante sofreu dois acidentes de trânsito em que lesionou o mesmo segmento corporal (mão esquerda), sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente (debilidade de 25%) e não foi demonstrado o agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente (debilidade de 75%). É indevida a indenização do seguro DPVAT , quando a seguradora lograr êxito em comprovar que a lesão preexistente já havia sido indenizada em sinistro posterior.”

(N.U 1039468-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 05/02/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO PREEXISTENTE SEM COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA DEBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. No caso, o demandante sofreu dois acidentes de trânsito em que lesionou o mesmo segmento corporal (mão esquerda), sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente (debilidade de 25%) e não foi demonstrado o agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente (debilidade de 75%). É indevida a indenização do seguro DPVAT , quando a seguradora lograr êxito em comprovar que a lesão preexistente já havia sido indenizada em sinistro posterior. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1039468-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

Restando comprovado que o sinistro narrado nesses autos lesionou exatamente o mesmo segmento corporal lesionado no acidente ocorrido em 02/06/2013 e inexistindo prova do agravamento da lesão preexistente, não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a sentença de improcedência.

Ainda, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração, além de ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto
.-
”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022